Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-62.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-62.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL MAJORADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposto contrato de empréstimo fraudulento.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano sofrido.

3. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a violação ao princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

4. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

5. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002687-62.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante ANTONIO DANTAS SANTOS e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .